Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716254-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA RECORRIDO: ARTURO SANTANA OTANO, MARISTELA ESTEVÃO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA LOCATÁRIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, § 1o, do CPC, se observado que, da narrativa fática descrita na peça inaugural, relativa ao suposto inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes, decorre logicamente a conclusão, consubstanciada no pedido de despejo da locatária, cumulado com cobrança de aluguéis vencidos e por ela supostamente não pagos. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 2. Nos termos do art. 13 da Lei n. 8.245/91, a sublocação do imóvel depende do consentimento prévio e escrito do locador. O § 1o do referido dispositivo legal ressalta que sequer se presume o consentimento do locador por eventual demora em manifestar formalmente a sua posição quanto à sublocação. 3. Não há como acolher a alegação recursal de ilegitimidade passiva da locatária, por força de suposta anuência dos locadores quanto à sublocação do imóvel locado, se a própria apelante, em contestação, afirmou que não houve “qualquer tipo de sublocação” do bem a terceiro, o que denota evidente e inadmissível comportamento processual contraditório. 4. Ademais, a eventual realização de comodato verbal do imóvel locado entre a locatária e terceira pessoa, à míngua de anuência ou consentimento dos locadores, para além de se afigurar conduta que viola texto expresso da cláusula décima do contrato de locação, não tem o condão de liberá-la das obrigações assumidas nesse negócio jurídico, subsistindo a responsabilidade dos contratantes originários. 5. A par de tal quadro, se não verificada anuência dos locadores quanto à sublocação do imóvel locado, cessão esta, inclusive, expressamente rechaçada pela própria apelante em contestação, não há falar em sua ilegitimidade passiva ad causam, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao condená-la ao pagamento de aluguéis e demais encargos contratuais inadimplidos entre abril e agosto de 2019, data esta da desocupação do bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos IX, XXXV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 373 do CPC e 112 do Código Civil, asseverando que houve comprovação inequívoca acerca da sublocação, embora o acórdão recorrido tenha ignorado as provas coligidas nesse sentido, deixando de observar, assim, a primazia da verdade e da intenção contida na declaração de vontade negocial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IX, XXXV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 373 do CPC e 112 do Código Civil. Com efeito a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, em que se lastreia a fundamentação do acórdão recorrido, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012